Tribunal: TJSP
Processo: 2060400-48.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Exercício Ilegal da Medicina, Arte Dentária ou Farmacêutica
Órgão julgador: Sérgio Ribas
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-27
Data de publicação: 2020-04-27

Ementa:
Habeas corpus - Tráfico de drogas - Concessão de prisão domiciliar, sob a alegação de risco a sua saúde, em razão da pandemia "Covid-19" - Não é automática a concessão de prisão domiciliar, em razão da disseminação do vírus, nada indicando a imprescindibilidade da medida, até porque ainda não cumprido o mandado de prisão - Não se vislumbra o alegado constrangimento ilegal - Ordem denegada.